Tribunal: TJSP
Processo: 1500539-40.2017.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES TENTADO – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA, COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – "Res furtiva" de valor que não pode ser considerado insignificante ou irrisório. Ausência dos requisitos do denominado princípio da insignificância. Recurso parcialmente provido, para aplicar o privilégio, alterando a modalidade da pena privativa de

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES TENTADO – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA, COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – "Res furtiva" de valor que não pode ser considerado insignificante ou irrisório. Ausência dos requisitos do denominado princípio da insignificância. Recurso parcialmente provido, para aplicar o privilégio, alterando a modalidade da pena privativa de liberdade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270347
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500539-40.2017.8.26.0536, da Comarca de Santos, em que é apelante SIMONE
APARECIDA DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso interposto pela ré Simone Aparecida dos Santos, para aplicar
o privilégio, alterando a modalidade da pena privativa de liberdade, ficando a ré
condenada como incursa no artigo 155, “caput” e §2o, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos
do Código Penal, à pena de 08 meses de detenção, em regime inicial aberto, e
pagamento de 06 dias-multa, no valor unitário mínimo, mantida, no mais, a sentença
de primeiro grau. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500539-40.2017.8.26.0536 -Voto no 11839
2
Apelação Criminal no 1500539-40.2017.8.26.0536
Comarca de Santos 6a Vara Criminal
Apelante: Simone Aparecida dos Santos
Apelado: Ministério Público
Voto no 11839
APELAÇÃO CRIMINAL
FURTO SIMPLES TENTADO

ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA, COM
BASE
NO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA

IMPOSSIBILIDADE “Res furtiva” de valor que não pode ser
considerado insignificante ou irrisório. Ausência dos requisitos do
denominado princípio da insignificância. Recurso parcialmente
provido, para aplicar o privilégio, alterando a modalidade da pena
privativa de liberdade.
Vistos.
Simone Aparecida dos Santos interpôs recurso de
Apelação da sentença datada de 17.06.2019, proferida pela MMa Juíza de
Direito da 6a Vara Criminal da Comarca de Santos, que a condenou à pena de
08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 06 dias-
multa, no valor unitário mínimo legal, e substituiu a pena privativa de
liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços
à comunidade, por igual prazo, por incursa no artigo 155, “caput”, c.c. o
artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (fls. 195/206).
Em suas razões, a Defesa requereu a absolvição,
alegando, em síntese, a atipicidade da conduta, por ser aplicável na espécie o
princípio da insignificância. Subsidiariamente, pleiteou a redução máxima da
pena pela tentativa e a substituição da pena restritiva de direitos de prestação
de serviços à comunidade por limitação de finais de semana ou multa (fls.
227/234).
O Ministério Público, por sua vez, nas suas
contrarrazões, pugnou pelo não provimento do recurso (fls. 248/262).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500539-40.2017.8.26.0536 -Voto no 11839
3
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou, também,
pelo não provimento do recurso (fls. 276/280).

É o relatório.
A apelante foi denunciada como incursa no artigo
155, “caput”, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque, no
dia 23.02.2017, por volta das 15h15, na Rua Alexandre Martins, no 80,
Macuco, no interior do Shopping Praiamar, no estabelecimento
“Hipermercado Carrefour”, na cidade e Comarca de Santos, tentou subtrair,
em proveito próprio, 03 chinelos/sandálias da marca Havaianas, 01 unidade
de
copos
descartáveis
da
marca
Copobras,
02
unidades
de
molho/extrato/polpa da marca Liza, 01 pacote de sal da marca Sisne, 01
lâmpada fluorescente da marca Galaxy, 01 lâmpada fluorescente da marca
FLC, 01 saco de queijo árabe da marca Chancliche, 01 unidade de salada
Ateliê, 01 saco de sanduiche da marca Ateliê, 01 pacote de Sazon, 05
unidades de salame da marca Sadia, 01 shorts Studio, 06 toalhas de banho,
duas bermudas/shorts, 01 calça de tactel, 01 camiseta e 01 saia da marca Tex,
pertencentes ao referido estabelecimento, somente não consumando o delito
por circunstâncias alheias a sua vontade.
Após regular instrução, sobreveio sentença que
condenou a ora apelante, nos termos da inicial.
Em que pesem as alegações da Defesa, o recurso
não pode ser provido, exceto para aplicar o privilégio, alterando a modalidade
da pena privativa de liberdade, uma vez que, no mais, analisando-se o
conjunto probatório, verifica-se que ele foi avaliado com propriedade pela
MMa Juíza de Direito sentenciante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500539-40.2017.8.26.0536 -Voto no 11839
4
Inicialmente, anoto que, muito embora não tenha
havido irresignação quanto à materialidade e à autoria do delito, estas ficaram
bem demonstradas.
Com efeito, indiscutível a materialidade do delito
em face do boletim de ocorrência (fls. 17/20), do auto de exibição, apreensão
e entrega (fls. 08/10), bem como da prova oral.
A autoria, da mesma forma, é inconteste, tendo em
vista que a confissão da ré em Juízo (fls. 179/190) foi corroborada pelos
demais elementos de provas trazidos aos autos, tais como os depoimentos do
representante da vítima, Bruno Santos Rodrigues Ramires (fls. 165/169), e
das testemunhas Mauricio Pereira Brito (fls. 170/173) e Gilson Ferreira de
Moura (fls. 174/178).
Assim sendo e comprovadas, de forma clara e
irrefutável, a materialidade e autoria do delito, correta a solução condenatória.
Pleiteou a ora apelante o reconhecimento da
atipicidade da conduta, mediante a aplicação do princípio da insignificância.
Contudo, tal tese não merece prosperar, porquanto,
no caso dos autos, o valor total da res furtiva, de aproximadamente R$ 483,49
(conforme fls. 08/10 c.c. fls. 38), não pode ser considerado insignificante ou
irrisório.
Bem a propósito, ao dissertar sobre o bem de valor
insignificante, ensina Júlio Fabbrini Mirabete: "a excludente da tipicidade (do
injusto) pelo princípio da insignificância (ou da bagatela), que a doutrina e a jurisprudência
vem admitindo, não está inserta na lei brasileira (JTERGS, 70/94, 71/41 e 82, etc.), mas é
aceita por analogia, ou interpretação interativa, desde que não contra legem. Não há como
confundir, por exemplo, pequeno valor da coisa subtraída com valor insignificante, ou ínfimo;
no primeiro caso há somente um abrandamento da pena, no segundo há exclusão da
tipicidade (RT 605/368, RSTJ. 53/34 5) ... Para complementar, segundo a doutrina, de modo
geral, distingue-se a criminalidade de bagatela, dentre outras, com as seguintes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500539-40.2017.8.26.0536 -Voto no 11839
5
características: a) escassa reprovabilidade; b) ofensa a bem jurídico de menor relevância; c)
habitualidade; d) maior incidência nos crimes contra o patrimônio e no trânsito, além de uma
característica de natureza político-criminal, qual seja, a da dispensabilidade da pena do
ponto de vista da prevenção geral, se não mesmo sua conveniência do ponto de vista da
prevenção especial". E prossegue: "É praticamente pacífico que não haverá furto quando da
subtração de algo que tem valor econômico irrelevante, como nos casos de subtração de um
alfinete, um palito, uma flor vulgar, uma toalha de papel. O furto é material, não existindo
sem que haja efetivo desfalque do patrimônio alheio” (Manual de Direito Penal, 21a. Ed., vol.
I e II, pp 118/119 e 225/226).
Ademais, irrelevante para a configuração do delito
que os bens furtados tenham sido recuperados e que a vítima não tenha
sofrido prejuízo.
Portanto, impossível falar em absolvição baseada no
princípio da insignificância.
Assim sendo e comprovadas, de forma clara e
irrefutável, não só a materialidade, como a autoria do delito de furto, a
condenação foi de rigor, não se podendo acolher a tese absolutória.
Quanto à pena, a sentença merece reparo.
Na primeira fase, a MMa Juíza, atenta ao disposto no
artigo 59 do CP, fixou a pena-base no mínimo legal, em 01 ano de reclusão e
pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Na segunda fase, a pena ficou mantida sem
alterações, uma vez que, mesmo presente a circunstância atenuante da
confissão espontânea, tal circunstância atenuante não pode diminuir a pena
aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de
Justiça: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a pena
abaixo do mínimo legal".
Na terceira fase, reconhecida a hipótese de delito
tentado e considerando-se o maior “iter criminis” percorrido pela ré, reduziu-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500539-40.2017.8.26.0536 -Voto no 11839
6
se as penas em 1/3, resultando em 08 meses de reclusão e pagamento de 06
dias-multa, no valor unitário mínimo, o que se mostrou adequado, uma vez
que ela foi surpreendida quando já havia adentrado no estabelecimento,
colocado em uma sacola os bens que pretendia subtrair e saído do local,
sendo que, se não fosse a rápida ação dos seguranças, que foram alertados
pelo alarme que soou, o delito teria se consumado.
Por fim, tratando-se de ré tecnicamente primária e
sendo de pequeno valor a coisa furtada (em montante inferior ao salário mínimo),
reconheço a figura do furto privilegiado, substituindo a pena de reclusão pela de
detenção, nos termos do artigo 155, § 2o, do Código Penal.
Consigne-se que a redução da pena ou a aplicação
exclusivamente da pena pecuniária não seriam suficientes, tendo em vista a
ousadia da ré que, despreocupadamente, em estabelecimento comercial, lugar que
costuma ter muitos clientes circulando pelo local, tentou subtrair diversos bens,
colocando-os em uma sacola e saindo, a demonstrar a maior reprovabilidade da sua
conduta.
O regime aberto foi acertadamente fixado, com
fundamento no artigo 33, § 2o, “c”, do Código Penal.
Preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código
Penal, a sentenciante, de forma devidamente fundamentada, corretamente
substituiu a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos,
consistente em prestação de serviços à comunidade, por igual prazo, o que
entendo ser proporcional e adequado à espécie.
Observo, neste ponto, que, embora preenchidos os
requisitos do artigo 44 do Código Penal e exista o direito subjetivo da ré à
aplicação da substituição, cabe ao magistrado avaliar a modalidade da pena a
ser aplicada, de acordo com cada caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500539-40.2017.8.26.0536 -Voto no 11839
7
Nesse sentido: “Apelação Criminal. Furto qualificado pela
escalada. Recurso da defesa pela substituição da pena restritiva de direitos de prestação
de serviços a comunidade por pena de multa. Art. 148 da LEP - A modificação de uma
pena restritiva de direitos imposta na sentença por outra modalidade somente é admissível
em casos excepcionais, sobretudo em atendimento ao interesse público, e não por simples
conveniência da sentenciada (...) (TJSP. Apel. no 0009937-69.2010.8.26.0071. 16a Câm.
Crim. Rel. Des. Borges Pereira, j. 24.07.2012).
Dessa forma, não há razão para a pretendida
alteração da pena aplicada, pois a apelante não comprovou a impossibilidade
de cumprir a sanção imposta, observando-se que as tarefas a que se refere o
§1o do artigo 46 do Código Penal serão atribuídas conforme as aptidões do
condenado, fixadas de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho,
segundo determina o §3o, do artigo 46 do Código Penal.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso
interposto pela ré Simone Aparecida dos Santos, para aplicar o privilégio,
alterando a modalidade da pena privativa de liberdade, ficando a ré
condenada como incursa no artigo 155, “caput” e §2o, c.c. o artigo 14, inciso
II, ambos do Código Penal, à pena de 08 meses de detenção, em regime
inicial aberto, e pagamento de 06 dias-multa, no valor unitário mínimo,
mantida, no mais, a sentença de primeiro grau.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator